Tribunal: TJSP
Processo: 1000488-77.2020.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais. Ré que realizou descontos em benefício previdenciário do autor a título de contribuição de associação, sem comprovar vínculo entre as partes. Danos morais configurados, porém, reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil Reais). Devolução em dobro caracterizada – Concessão dos benefícios da assistência

Ementa:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais. Ré que realizou descontos em benefício previdenciário do autor a título de contribuição de associação, sem comprovar vínculo entre as partes. Danos morais configurados, porém, reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil Reais). Devolução em dobro caracterizada – Concessão dos benefícios da assistência judiciária, observado o feito "ex nunc". Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível n.o 1000488-77.2020.8.26.0311 Junqueirópolis Voto n.o 40.898
ni
Registro: 2020.0000991956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000488-77.2020.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante ABAMSP
- ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MÚTUO AO SERVIDOR PUBLICO, é
apelado SIMEÃO ANTONIO ALVES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível n.o 1000488-77.2020.8.26.0311 Junqueirópolis Voto n.o 40.898
ni
Voto no 40.898
Apelação Cível no 1000488-77.2020.8.26.0311
Comarca: Junqueirópolis
Apelante: ABAMSP - Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos
Servidores Públicos
Apelado: Simeão Antônio Alves
Juiz prolator: Marcelo Luiz Leano
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Repetição de
Indébito e Reparação por Danos Morais. Ré que realizou
descontos em benefício previdenciário do autor a título de
contribuição de associação, sem comprovar vínculo entre as
partes. Danos morais configurados, porém, reduzidos para R$
3.000,00 (três mil Reais). Devolução em dobro caracterizada
Concessão dos benefícios da assistência judiciária, observado o
feito “ex nunc”. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação Declaratória de Inexistência
de Débito c.c. Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais,
interposta por SIMEÃO ANTÔNIO ALVES em face de ABAMSP

ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE
DE
AUXÍLIO
MÚTUO
DOS
SERVIDORES PÚBICOS, julgada procedente pela r. sentença de fls.
157/162, para determinar a restituição ao autor do valor de R$364,10
(trezentos e sessenta e quatro reais), devidamente atualizado desde o
respectivo desembolso e juros de mora a partir da citação e a cessação
definitiva dos descontos cobrados pela ré, bem como se proceda ao
descredenciamento do autor de seus bancos de associados, relativamente aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível n.o 1000488-77.2020.8.26.0311 Junqueirópolis Voto n.o 40.898
ni
descontos referidos nos autos e CONDENAR a ré a pagar ao autor, a título de
compensação pelos danos morais sofridos, a importância de R$. 5.000,00
(cinco mil reais), corrigida monetariamente pela Tabela pratica do TJSP, a
partir da data desta sentença, acrescida de juros de 1% ao mês.
Apela a ré a fls. 157/162, pugnando,
preliminarmente, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária. No
mérito, insurge-se contra a repetição em dobro, alegando que não houve má-
fé, e que o ocorrido não ensejou dano moral indenizável. Termina por
requerer a improcedência da ação, ou a minoração do valor da indenização
por danos morais.
Recurso respondido (fls. 142/149) e admitido.
É o relatório.
O autor alega na inicial que é pensionista e que
a ré efetuava descontos em seu benefício no montante de R$ 21,55, sem que
houvesse qualquer associação entre as partes.
Pois bem.
Incontroverso
o
desconto
a
título
de
contribuição associativa realizado pela ré em benefício previdenciário do
autor, pois a ré não nega o ocorrido.
Assim, evidente a ocorrência de fraude, de
forma que há elementos suficientes para a devolução em dobro, nos termos
do parágrafo único do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor: “O
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição de indébito,
por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível n.o 1000488-77.2020.8.26.0311 Junqueirópolis Voto n.o 40.898
ni
Oportuno noticiar que a ré é demandada em
diversas ações com pedido e causa de pedir semelhantes, o que denota sua
conduta reiterada em praticar os descontos indevidamente.
Insta salientar que esse Egrégio Tribunal de
Justiça em decisões análogas já deliberou no sentido de constituir dano moral
o desconto indevido de contribuição associativa em benefício previdenciário.
Nesse sentido: (TJSP; Apelação Cível 1002149-62.2018.8.26.0311; Relator
(a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 15/10/2019; Data
de
Registro:
15/10/2019);
(TJSP;
Apelação
Cível
1004456-
98.2019.8.26.0037; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Foro de Araraquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/09/2019; Data de Registro: 10/09/2019); (TJSP; Apelação Cível 1001109-
96.2019.8.26.0024; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento:
28/05/2012; Data de Registro: 09/09/2019); (TJSP; Apelação Cível
1003647-70.2019.8.26.0664; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro: 09/09/2019) (TJSP; Apelação
Cível 1000255-47.2019.8.26.0204; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de General Salgado - Vara
Única; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019)
(TJSP; Apelação Cível 1002476-93.2018.8.26.0541; Relator (a): Maia da
Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do
Sul - 2a Vara; Data do Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro:
27/08/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Apelação Cível n.o 1000488-77.2020.8.26.0311 Junqueirópolis Voto n.o 40.898
ni
Com efeito, sabe-se que o dano moral é o
prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da pessoa. É aquele
que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo, um desconforto
comportamental a ser examinado em cada caso. Assim, deve o Juiz,
utilizando-se do critério objetivo do homem médio, verificar em cada caso se
a conduta do ofensor causou ou não dano moral indenizável.
E a prova do dano moral, por se tratar de
aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material,
uma vez que o dano moral reside no próprio ato ilícito e nos transtornos que
ele acarretou à pessoa atingida. Deve o intérprete, em cada caso específico,
dar a correta resposta aos incômodos anormais que atentem contra a
dignidade da pessoa humana.
Considera este Tribunal de Justiça que a
realização de descontos indevidos em benefício do INSS, oriundos de serviço
que não se comprova contratado pela parte autora, implica situação que vai
além do mero aborrecimento. O prejuízo pecuniário aliado à insegurança de
não saber como o fato ocorreu, bem como o receio de que se torne a repetir,
sofrendo os descontos mensais em renda que se destina à sua sobrevivência
até que judicialmente consiga provimento jurisdicional para suspendê-los, são
circunstâncias que causam abalo psíquico e atentam contra a dignidade
humana.
O arbitramento fica a critério do julgador,
posto independer de aspectos técnicos que justifiquem qualquer tipo de
prova. A jurisprudência, além de ter evoluído para amenizar os valores
excessivos das condenações, inclusive por conta de julgamentos do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, pacificou-se no sentido de que os critérios para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Apelação Cível n.o 1000488-77.2020.8.26.0311 Junqueirópolis Voto n.o 40.898
ni
o arbitramento do dano moral devem se pautar pelo cuidado de não
enriquecer nem empobrecer os envolvidos. Deve, por conseguinte, ser de
modo tal que possa compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de
atos futuros semelhantes.
Nessa linha de raciocínio, respeitado o
entendimento do MM. Juiz “a quo”, em casos idênticos, tem-se fixado o
montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais na medida
em que se entende que satisfaz a esses critérios.
Por fim, a vista dos documentos de fls.
177/212, concedo a ré, ora apelante, os benefícios da assistência judiciária,
observado o efeito “ex nunc”.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator